Tribunal: TJPA
Processo: 0001864-65.2012.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001864-65.2012.8.14.0009

APELANTE: MARILIA SOUSA LOBAO DA SILVEIRA, OLAVO LOBAO DA SILVEIRA, ROBERTO SOUSA LOBAO DA SILVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO COMPROVADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que desproveu apelação cível em ação ajuizada por Marilia Sousa Lobão da Silveira e outros, representando o espólio de Olavo Lobão da Silveira, a fim de declarar a inexistência de contratos de empréstimos consignados supostamente firmados entre 2004 e 2008, obter a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e pleitear indenização por danos morais. A decisão agravada reconheceu a ausência de comprovação dos contratos bancários e manteve a responsabilização objetiva do banco, inclusive com fixação de indenização por danos morais in re ipsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, conforme exige o princípio da dialeticidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conhecimento do agravo interno pressupõe a observância ao princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve enfrentar, de forma clara e direta, os fundamentos da decisão agravada.

O agravante não impugna os fundamentos centrais da decisão monocrática, especialmente quanto à ausência de comprovação da existência dos contratos bancários e à responsabilidade objetiva do banco pela falha na prestação do serviço.

As razões recursais apresentadas repetem argumentos já afastados na apelação e incluem fundamentos totalmente estranhos à lide, como vícios construtivos em financiamento habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, que não guardam qualquer relação com o objeto da demanda.

A conduta processual do agravante revela manifesta ausência de correlação lógica entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais, configurando violação ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte, inadmissibilidade do recurso.

A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece que o agravo interno que não enfrenta os fundamentos da decisão agravada deve ser considerado inadmissível.

Caracterizada a natureza protelatória do recurso, diante da repetição de fundamentos já afastados e da inserção de teses alheias à controvérsia, é cabível a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada deve ser considerado inadmissível, por violação ao princípio da dialeticidade.

A repetição de argumentos já afastados e a apresentação de teses alheias à controvérsia configuram conduta protelatória e autorizam a aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §§ 1º e 4º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2231193/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 06.04.2021; TJPA, AI nº 2019.02023709-16, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 20.05.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0812763-45.2021.8.14.0051, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 28.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, tendo como agravado
MARILIA SOUSA LOBAO DA SILVEIRA E OUTROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 30186857), tendo como agravado

MARILIA SOUSA LOBAO DA SILVEIRA E OUTROS.

Na inicial, sustentou o autor que, embora interditado judicialmente desde julho de 2008 em razão de cegueira total, teve descontos indevidos em seus proventos previdenciários, referentes a contratos de empréstimos que alega não ter firmado com o réu entre os anos de 2004 e 2008. Argumentou que, após o início da curatela, sua curadora notou redução nos valores percebidos, sendo constatada a existência de contratos de empréstimos consignados e títulos de capitalização supostamente desconhecidos, cuja existência e validade impugnou, pleiteando a declaração de inexistência das referidas avenças, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais. Juntou documentos (propostas de crédito, extratos bancários e comprovantes de descontos) para embasar suas alegações.

Durante a instrução processual, sobreveio o óbito do autor OLAVO LOBAO DA SILVEIRA, sendo promovida a habilitação do espólio nos autos. Foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 27492543 - Pág. 1) julgando o pedido inicial procedente, conforme segue
:

Pelo exposto, julgo procedente o(s) pedido(s) do(a) autor(a)
da inicial para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos contratos firmados entre o Autor OLAVO LOBAO DA SILVEIRA e o Réu BANCO DO BRASIL SA, entre os anos de 2004 e 2008, conforme descritos na exordial, em valor a ser apurado em fase de liquidação,

Condenar o Requerido no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação e,

Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Inconformada, a instituição financeira,
BANCO DO BRASIL S.A
., interpôs recurso de apelação (id. 27492546 - Pág. 1).

O apelante sustenta que a parte autora, ora apelada, não especificou na petição inicial quais seriam os contratos que desconhece, o que impossibilitou a defesa específica sobre cada um deles.

Argumenta que os contratos foram celebrados antes da interdição do autor (curatela iniciada em julho de 2008), quando ele era plenamente capaz, tratando-se de ato jurídico perfeito, que deve ser respeitado em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Afirma que o apelado se beneficiou dos valores creditados em sua conta, não podendo agora, anos depois, alegar o desconhecimento da dívida.

Defende a ausência de comprovação de qualquer dano material, uma vez que as contratações foram regulares. Consequentemente, alega a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. Desta forma requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, requerendo subsidiariamente

caso o entendimento do Douto relator seja pela improcedência requer o afastamento da condenação por danos materiais e morais.

Por fim, sustenta que na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela fixação dos parâmetros para a correta liquidação da sentença, uma vez que o juízo de primeiro grau não os estabeleceu.

Em decisão de id. 30186857 o recurso de apelação foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA INTERDITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por Olavo Lobão da Silveira, representado por sua curadora e, posteriormente, por seu espólio, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de contratos bancários supostamente firmados entre os anos de 2004 e 2008, condenar o réu à devolução dos valores descontados dos proventos previdenciários do autor e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos bancários impugnados foram regularmente celebrados e se podem ser tidos como válidos; (ii) estabelecer se os descontos realizados nos proventos previdenciários do autor foram indevidos; (iii) determinar se há responsabilidade civil do banco por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco réu detém o ônus de comprovar a existência e regularidade dos contratos bancários impugnados, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, conforme Súmula 297 do STJ. A inversão do ônus da prova é legítima quando verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, cabendo à instituição financeira demonstrar a anuência do consumidor às contratações. A ausência de prova documental mínima da contratação (tais como contratos assinados ou registro da manifestação de vontade do consumidor) implica a inexistência do negócio jurídico, não sendo suficiente, para afastar tal conclusão, a mera alegação de que os contratos foram firmados antes da interdição. A realização de descontos em benefício previdenciário sem comprovação de contratação configura ato ilícito e falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira 5. 6. 1. 1. 2. 3. A jurisprudência reconhece a existência de dano moral in re ipsa em casos de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, como é o caso dos proventos de aposentadoria do autor. A tese do ato jurídico perfeito e do princípio do pacta sunt servanda não prevalece nas relações de consumo quando ausente a manifestação válida de vontade, sendo relativizada em prol da proteção do consumidor vulnerável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira deve comprovar a regularidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, sob pena de reconhecimento de sua inexistência. A realização de descontos em benefício previdenciário sem prova da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. O dano moral decorrente de descontos indevidos em verba de natureza alimentar é presumido e independe de prova específica do prejuízo psíquico ou emocional. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CC, arts. 104 e 186; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJPA, Apelação Cível nº 0009000- 03.2018.8.14.0107, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 07.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2024.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 30548796). Aduz que o julgamento monocrático teria violado o princípio da colegialidade, especialmente diante da complexidade da controvérsia. Sustenta, ainda, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sob o argumento de que atua apenas como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (PNHU/FAR), não sendo responsável pelos vícios construtivos alegados. Defende que a responsabilidade por eventual defeito construtivo é exclusiva da construtora ou do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e que não há qualquer falha na atuação do banco que justifique a sua responsabilização.

Insiste na tese de que não há cabimento na fixação de indenização por danos morais, uma vez que os vícios construtivos identificados não comprometeram a habitabilidade do imóvel, não sendo comprovado qualquer abalo psicológico significativo à parte autora. Assevera que a jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, afasta a reparação por danos morais em casos análogos, quando não configurada violação relevante a direito da personalidade.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, com fundamento no §2º do art. 1.021 do CPC; ou, não sendo esse o entendimento, que o recurso seja levado à apreciação da Turma Julgadora, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco agravante ou, subsidiariamente, para que sejam afastadas as condenações impostas, especialmente a indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (id. 31230643), sustenta a parte recorrida que o agravo interno manejado pelo Banco do Brasil S.A. é manifestamente protelatório, por veicular fundamentos completamente alheios à controvérsia dos autos. Alega que a demanda versa sobre a inexistência de contratos bancários de empréstimos consignados supostamente celebrados por OLAVO LOBAO DA SILVEIRA entre 2004 e 2008, e sobre os descontos indevidos realizados em proventos previdenciários, o que caracterizaria falha na prestação de serviço e ensejaria o dever de indenizar por danos morais. Ressalta que o banco não comprovou a regularidade contratual e que os argumentos relativos a financiamento habitacional, vícios construtivos e responsabilidades da construtora são estranhos à lide. Diante disso, requer a aplicação de multa ao agravante, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, por considerar o recurso meramente procrastinatório.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Antes de adentrar no mérito, cumpre examinar a admissibilidade do Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., em especial à luz do princípio da dialeticidade recursal, que constitui condição necessária ao conhecimento do recurso.

Nos termos do art. 1.021, §1º, c/c art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil, compete ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando, com clareza e precisão, os motivos pelos quais esta deveria ser modificada ou reformada.

No presente caso, observa-se que a decisão monocrática impugnada negou provimento à apelação cível por reconhecer que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade dos contratos de empréstimo consignado supostamente firmados pelo autor entre os anos de 2004 e 2008.

A decisão destacou que, ausente a demonstração da manifestação válida da vontade do consumidor, especialmente diante da sua condição de vulnerabilidade acentuada, a instituição atraiu para si a responsabilidade objetiva pelos descontos indevidos efetuados em proventos de natureza alimentar, sendo, ainda, cabível a indenização por danos morais, reconhecidos in re ipsa.

Contudo, ao analisar as razões do Agravo Interno (id. 30548796), constata-se que o recorrente não enfrenta, em momento algum, os fundamentos que sustentaram a decisão agravada. Não há qualquer tentativa de refutar a conclusão de que não foi comprovada a existência dos contratos, tampouco há impugnação à tese de que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários se configura diante da falha na prestação do serviço.

O banco também não apresenta argumentos aptos a infirmar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, do art. 373, II, do CPC, ou da jurisprudência que reconhece o cabimento do dano moral presumido em casos de descontos indevidos sobre verbas previdenciárias.

Ao invés disso, o agravante se limita a repetir fundamentos que já haviam sido apresentados na apelação, e que foram devidamente analisados e afastados na decisão monocrática.

Ademais, invoca argumentos completamente desconectados da controvérsia, notadamente relacionados à responsabilidade por vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, temática absolutamente estranha ao objeto da demanda, que versa, como dito, sobre a inexistência de contratos de empréstimos consignados e os descontos indevidos deles decorrentes. Trata-se, portanto, de insurgência recursal genérica, que não guarda correlação lógica ou jurídica com os fundamentos da decisão agravada.

Tal conduta processual viola o princípio da dialeticidade, pois não estabelece a necessária relação crítica e argumentativa entre a decisão recorrida e as razões do recurso. O Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que a ausência de impugnação específica aos fundamentos do decisum enseja o não conhecimento do recurso, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese . Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.Precedentes . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2231193 RJ 2022/0327909-5, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações cíveis em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira . A decisão agravada determinou restituição dos valores descontados, conforme modulação dos efeitos definida pelo STJ, e majorou a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
O recorrente não apresentou impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já deduzidos na apelação. 4. A ausência de confronto direto com os fundamentos da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do agravo interno . 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de impugnação específica como requisito de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não devem ser conhecidos, nos termos do art. 1 .021, § 1º, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1º e § 4º; CDC, art . 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 06 .04.2021; TJPA, AI nº 2019.02023709-16, Rel. Des . Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 20.05.2019 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08127634520218140051 26638267, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
AUSÊNCIA DE DEBATE EM RELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO . NÃO CONHECIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA . 1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1º, do CPC . Precedentes do STJ e desta Corte. 2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802481-67.2022 .8.14.0000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. - A apelação cível repete integralmente o texto da contestação já apresentada, deixando de atacar os fundamentos da sentença de piso, apenas repetindo as razões já apresentadas nos autos e já resolvidas pelo magistrado de piso, sem apontar no que o magistrado incidiu em erro - Até mesmo quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida houve repetição, sendo impossível o seu conhecimento por ausência de fundamentação - Mostra-se patente a violação ao princípio da dialeticidade recursal, sendo indubitável, nesses termos, a inexistência de diálogo entre os fundamentos da irresignação e as razões de decidir da sentença confrontada RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0761416-39.2020 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 21/05/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2024)

(Grifo nosso)

Ante o exposto, reconheço a ausência de dialeticidade das razões de apelação, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso. Ademais, considerando-se que o recurso foi interposto sem a observância dos pressupostos mínimos de admissibilidade e que se revela manifestamente infundado, com repetição de argumentos já afastados e inserção de teses completamente estranhas à controvérsia jurídica dos autos, reputa-se protelatório o Agravo Interno, razão pela qual aplico ao agravante a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, fixando-a em 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa, a ser revertida em favor do espólio agravado, nos termos da norma processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

DO RECURSO
diante de sua manifesta inadmissibilidade, e APLICO a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025